Tribunal: TJBA
Processo: 0519210-98.2019.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
0519210-98.2019.8.05.0001.2.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: RAI SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
051
9210-98
.2019.8.05
.0
001
.2
, em que é agravante o
RAI SANTOS DE JESUS
e em que é agravado
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça